Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou um réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), e o corréu pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 333, caput, do Código Penal). Os recursos buscam a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria das penas, tendo um dos apelantes arguido, em sede preliminar, a nulidade das provas por suposta violação de domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar a alegação de nulidade da prova por violação de domicílio, sob o argumento de que a apreensão de vultosa quantia em dinheiro ocorreu na residência de um dos réus, e não em seu veículo; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação de um dos réus pelo crime de tráfico de drogas, em especial o nexo causal entre sua conduta e o entorpecente apreendido com o corréu; (iii) verificar a comprovação da materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa imputados ao outro réu; e (iv) avaliar a correção da dosimetria das penas, incluindo a fração de redução aplicada em razão do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão de elevada quantia em dinheiro ocorreu em busca veicular, e não em violação de domicílio, conforme depoimentos coesos dos agentes policiais. Pequenas divergências na prova oral, que não comprometem a essência da dinâmica delitiva, não maculam o acervo probatório, afastando-se a alegação de ilicitude.
4. A autoria do crime de tráfico de drogas por parte de um dos réus está devidamente comprovada pelo robusto conjunto probatório, que inclui denúncia anônima detalhada, monitoramento policial confirmatório, apreensão de vultosa quantia em seu poder logo após o encontro com o corréu, e a apreensão da droga com este último. A versão defensiva sobre a origem lícita do dinheiro restou isolada e desprovida de comprovação idônea.
5. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e corrupção ativa em relação ao outro réu são incontestes, diante da apreensão de 4kg de "crack" em sua posse e da filmagem que registra a inequívoca oferta de vantagem indevida aos policiais para omitirem ato de ofício. O crime de corrupção ativa é de natureza formal, consumando-se com a mera oferta.
6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada. A utilização da fração mínima de redução (1/6) para o tráfico privilegiado encontra fundamento na elevada quantidade e na natureza extremamente nociva da droga negociada (4kg de "crack"), em estrita observância ao art. 42 da Lei no 11.343/06.
7. A exasperação da pena-base do corréu foi devidamente fundamentada na valoração negativa dos maus antecedentes e na quantidade e natureza do entorpecente, em observância ao art. 59 do Código Penal e ao art. 42 da Lei de Drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, não providos.
Tese de julgamento: "1. Divergências secundárias nos depoimentos de agentes policiais, que não afetam a essência da dinâmica delitiva, não possuem o condão de invalidar o acervo probatório, especialmente quando a narrativa central se mantém coesa. 2. A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada por um encadeamento lógico de indícios robustos, como a conjugação de denúncia anônima detalhada, vigilância policial confirmatória e a apreensão de vultosa quantia em dinheiro com um agente e de grande quantidade de entorpecentes com o corréu, imediatamente após a transação ilícita. 3. A natureza e a quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, são critérios preponderantes que devem ser considerados na aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da mesma lei, justificando a escolha da fração mínima de redução diante da expressividade e da alta nocividade do entorpecente."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; Código Penal, arts. 59 e 333, caput.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1719731, 0720131-14.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 03/07/2023.